Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL ATENDIDOS. LEI 14.871/21. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cediço que a petição inicial será indeferida, quando for, em outras hipóteses, prevista no art. 330 do CPC, inepta.

2. No caso, não se verifica a inépcia da petição inicial, que pleiteia a repactuação de dívidas, porquanto apresentados os requisitos previstos especificamente pela Lei 14.871/21 e pelo art. 104-A do CDC, necessários à constituição válida e regular do processo. A possibilidade de haver ou não a repactuação é matéria de mérito, após ouvidas as partes, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando os contratos de consignação em pagamento não foram excluídos expressamente de seu âmbito, pelo art. 104-A do CDC.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.